Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-47.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005578-47.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS NARDI - CPF: 409.307.269-87 (APELADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ICMS/DIFAL SOBRE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. CONVÊNIO ICMS 52/91. ILEGALIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL DE 5,6%. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa, declarando a nulidade do Termo de Apreensão de Débito (TAD) n
.
1071222-7, afastando a cobrança do ICMS/DIFAL à alíquota de 5,6% sem dedução do imposto recolhido na origem e reconhecendo a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação, com consequente baixa definitiva do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo tributário estadual; (
ii
) estabelecer se é legal a cobrança do ICMS/DIFAL no percentual integral de 5,6% sobre aquisição interestadual de máquinas agrícolas, sem dedução do imposto recolhido na origem;
(
iii
) verificar se a decisão administrativa que manteve o lançamento fiscal está suficientemente motivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A paralisação injustificada do processo administrativo fiscal por mais de onze anos, sem qualquer movimentação útil ou decisão, viola o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual.

4.
O Convênio ICMS 52/91 estabelece carga tributária máxima de 5,6% para operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas, exigindo a dedução do ICMS recolhido no estado de origem, sendo ilegal a cobrança integral desse percentual por meio de decreto estadual, em afronta à legalidade e à não-cumulatividade tributária.

5.
A aplicação do Decreto Estadual n
.
1.353/2012, sem considerar o valor já recolhido na origem (4,1%), resultou em exigência de 5,6% adicionais, totalizando 9,7% de carga tributária, em violação ao Convênio ICMS 52/91, vigente na data do fato gerador.

6.
A decisão administrativa proferida no processo fiscal não enfrentou os argumentos essenciais da defesa do contribuinte, limitando-se à transcrição genérica de normas do regulamento do ICMS, sem motivação individualizada, configurando nulidade por ausência de fundamentação válida nos termos do art. 50 da Lei n
.
9.784/99.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, incisos LV e LXXVIII, e 37, caput; CTN,
arts
. 151, III, e 156, V; Lei n
.
9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n
.
1016458-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 6.8.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1011509-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1014287-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 16.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Reexame Necessário
da
sentença
que julgou procedente a
a
ção
a
nulatória, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa, declarando a nulidade do TAD n
.
1071222-7, afastando a cobrança do ICMS/DIFAL à alíquota de 5,6% e determinando a baixa definitiva do débito, além de declarar a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação.

Em suas razões recursais, o apelante

alega que não há prescrição intercorrente administrativa nos processos tributários estaduais, sob o argumento de que a Lei Estadual n
.
8.797/2008, que rege o Processo Administrativo Tributário, não prevê tal instituto, e que a suspensão da
exigibilidade do crédito impede o curso de qualquer prazo prescricional até a decisão final do processo.

Afirma que o DIFAL de 5,6% exigido pelo TAD é plenamente legal, sustentando a validade dos Decretos Estaduais n
.
1.225/2012 e 1.353/2012, que teriam disciplinado corretamente a forma de cálculo e estabelecido que o diferencial não pode ser inferior à carga tributária interna.

Alega ainda que, com a edição dos Convênios ICMS 69/2013 e 123/2013, o Estado de Mato Grosso ficou dispensado da aplicação das Cláusulas Quarta e Quinta do Convênio ICMS 52/91.

Defende que a decisão administrativa que manteve o lançamento fiscal é válida e devidamente motivada, afirmando que contém exposição suficiente dos fundamentos legais e fáticos que justificaram a manutenção do crédito tributário, inexistindo a alegada violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de motivação.

Argumenta que não houve afronta à hierarquia normativa e que o Convênio ICMS 52/91 não teria sido violado, afirmando que as normas estaduais se harmonizam com o sistema do ICMS e que o contribuinte recolheu valor inferior ao devido, razão pela qual o TAD deve ser considerado legal e exigível.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastar a prescrição intercorrente,
reconhecer a legalidade da cobrança do DIFAL de 5,6%, validar a decisão administrativa e manter íntegro o TAD n
.
1071222-7, com a consequente inversão da sucumbência.

(Id
325755900
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença ao argumento de que o processo administrativo ficou paralisado por mais de onze anos, configurando prescrição intercorrente administrativa; que a cobrança do DIFAL de 5,6% é ilegal por violar o Convênio ICMS 52/91, que dispõe carga tributária de 1,5% para máquinas agrícolas; e que a decisão administrativa é nula por ausência de motivação, limitando-se a reproduzir dispositivos do RICMS sem enfrentar os argumentos levantados na defesa administrativa.
(Id
325755902
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se houve a prescrição intercorrente administrativa no âmbito do processo administrativo fiscal, se é legal a cobrança do ICMS/DIFAL à alíquota de 5,6%
sem a dedução do ICMS de 4,1% recolhido na origem
, e se a decisão administrativa que manteve o lançamento possui motivação suficiente a afastar a alegada nulidade reconhecida na sentença.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou
a
ção
a
nulatória de
l
ançamento
f
iscal visando afastar a exigência do diferencial de alíquota de ICMS lançado no referido TAD, lavrado em 7
.
8
.
2013, sobre a aquisição interestadual de maquinário agrícola. Alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, a ilegalidade da aplicação da alíquota de 5,6%
s
em a dedução do ICMS de 4,1% recolhido na origem
, bem como a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação idônea.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo administrativo por mais de onze anos, declarando a nulidade do TAD n
.
1071222-7 diante da ilegalidade do percentual utilizado pelo Fisco estadual, declarando nula a decisão administrativa por
deficiência de motivação e determinando a baixa definitiva do débito, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios e confirmar a tutela anteriormente concedida.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando

a inexistência de prescrição intercorrente administrativa no âmbito do processo tributário estadual, a legalidade da alíquota de 5,6% aplicada no TAD à luz dos Decretos Estaduais que regulamentam a matéria e a validade da decisão administrativa, defendendo, ao final, a reforma integral da sentença e a plena restauração do lançamento fiscal.

Da p
rescrição intercorrente administrativa

O apelante sustenta que não há prescrição intercorrente no processo administrativo tributário estadual, afirmando que a Lei n
.
8.797/2008, que rege o Processo Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso, não prevê tal instituto e que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impediria o curso de qualquer prazo prescricional até o julgamento definitivo do processo administrativo.

Sobre o assunto, sabe-se que,
em regra, durante o curso do proce
sso administrativo
, o crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o artigo151, III, do Código Tributário Nacional
. Vejamos:

Art. 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento
.

No entanto, a
discussão deve ser examinada à luz da Constituição Federal, que consagra, no art. 5o, inciso LXXVIII
e 37,
caput
,
a garantia fundamental da duração razoável do processo, aplicável tanto à esfera judicial quanto à administrativa.
Vejamos:

Art. 5o.

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(...)
.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, não pode ser indefinida, devendo observar os princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, garantidos pela Constituição Federal.

6. O prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, aplica-se de forma analógica ao processo administrativo fiscal para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. O processo administrativo permaneceu pendente por mais de sete anos sem decisão, caracterizando prescrição intercorrente, por violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, ensejando a extinção do crédito tributário correspondente, nos termos do art. 156, V, do CTN.
(...). (TJMT
1016458-24.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.8.2025).

A ausência de previsão específica na legislação estadual não tem o condão de afastar a incidência direta da norma constitucional, razão pela qual diversos tribunais
,
inclusive o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
vêm reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa quando há paralisação injustificada e prolongada do processo fiscal.

No caso concreto, está devidamente demonstrado que o processo administrativo
n.
5181528-2013
foi
instaurado para revisar o TAD
em 14.8.2013 e
permaneceu absolutamente paralisado por mais de onze anos, sem qualquer ato instrutório, decisão intermediária ou movimentação válida. A decisão administrativa apenas foi proferida em 2025, após mais de uma década de completa inatividade, situação que supera de forma expressiva os parâmetros jurisprudenciais que reconhecem prescrição intercorrente em lapsos muito menores
,
entre cinco e seis anos de inércia.

Assim, a paralisação excessiva e injustificada do processo administrativo viola frontalmente o princípio da duração razoável do processo e atende aos critérios definidos pela jurisprudência para o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, impondo-se, portanto, a manutenção da conclusão sentencial sobre a extinção do crédito tributário.

Il
egalidade da alíquota de 5,6% de ICMS/DIFAL aplicada no TAD

O apelante sustenta que o TAD observou corretamente a legislação estadual e que os Decretos n
.
1.225/2012 e n
.
1.353/2012 legalmente estabeleceram que o diferencial de alíquota não poderia ser inferior à carga tributária das operações internas, motivo pelo qual seria legítima a aplicação do percentual de 5,6%. Acrescenta ainda que convênios posteriores (Convênios ICMS 69/2013 e 123/2013) teriam
afastado o Estado de Mato Grosso das cláusulas do Convênio ICMS 52/91, permitindo a cobrança realizada.

A disciplina jurídica aplicável ao caso evidencia que o Convênio ICMS 52/1991, celebrado no âmbito do CONFAZ com fundamento na Lei Complementar 24/1975, possui força normativa equivalente à lei complementar e estabelece, de forma vinculante, a carga tributária máxima de 5,6% nas operações com máquinas e implementos agrícolas.

Esse convênio determina, ainda, que o Estado de destino deve exigir apenas o diferencial necessário para completar esse percentual, deduzindo o ICMS já recolhido na origem.

A jurisprudência recente desta Corte, em casos semelhantes ao presente
,
inclusive envolvendo
TADs
lavrados em 2013
,
tem afirmado que o Decreto Estadual 1.353/2012 extrapolou sua função regulamentar ao instituir regra que desconsidera o imposto recolhido no estado de origem e impõe o recolhimento integral de 5,6% a título de DIFAL, em clara afronta ao convênio.
Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. CONVÊNIO ICMS 52/91. DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012. VIOLAÇÃO À
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

(...)
O Convênio ICMS 52/91, celebrado no âmbito do CONFAZ, tem natureza de lei complementar, conforme art. 155, § 2o, XII, “g” da Constituição Federal, e impõe carga tributária máxima de 5,6% nas operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas, sendo devida a complementação apenas do diferencial de alíquota.

4.O Decreto Estadual n. 1.353/2012 criou regra divergente ao exigir o recolhimento integral de 5,6% de diferencial de alíquota, desconsiderando o ICMS de 4,1% recolhido na origem, o que gerou uma carga total de 9,7%, em flagrante afronta à legalidade tributária e ao princípio da não-cumulatividade.

5.A fundamentação da sentença com base no Convênio ICMS 69/2013 é equivocada, pois este somente entrou em vigor em 01/10/2013, sendo inaplicável ao caso, cujo fato gerador ocorreu em 11/06/2013, data em que o Convênio ICMS 52/91 ainda estava em plena vigência.

6.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.312/MT) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que normas estaduais não podem contrariar convênios celebrados no CONFAZ, sendo indevida a cobrança unilateral de tributos em desacordo com tais normas.

7.Demonstrada a ilegalidade da exigência fiscal, impõe-se a anulação do crédito tributário e a condenação do ente estatal ao pagamento das verbas sucumbenciais.
(...). (TJMT
1011509-43.2016.8.11.0041
, Rel. Des. Marcio
Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025).

O precedente citado
menciona que
ao exigir nova incidência sobre o total, o decreto elevou artificialmente a carga tributária para aproximadamente 9,7%, em violação aos princípios da legalidade e da não-cumulatividade.

No caso concreto, é incontroverso que a operação interestadual ocorreu em 31
.
7
.
2013, quando ainda vigorava plenamente o Convênio 52/91 e antes mesmo da produção de efeitos do Convênio 69/2013, cuja vigência somente se iniciou em 1o
.
10
.
2013.

As mercadorias adquiridas pelo autor
, (
maquinário agrícola expressamente previsto no Anexo II do convênio
)
foram tributadas na origem à alíquota de 4,1%, razão pela qual o Estado de Mato Grosso deveria ter exigido apenas a complementação de 1,5% para atingir a carga total de 5,6%, e não o recolhimento integral desse percentual, como fez o TAD.

A exigência fiscal, além de contrariar frontalmente o convênio, reproduz exatamente a ilegalidade já reconhecida pela jurisprudência desta Corte em situações idênticas, nas quais se concluiu que o Decreto 1.353/2012 não poderia substituir ou restringir o regime definido pelo Convênio 52/91.

Diante desse cenário, conclui-se que a aplicação da alíquota de 5,6% no TAD é materialmente ilegal e contrária ao regime normativo do ICMS, impondo-se a manutenção da sentença que anulou o lançamento fiscal e reconheceu a
diferença
de 1,5% conforme o Convênio ICMS 52/91.

Motivação da decisão administrativa

O apelante sustenta que a decisão administrativa que julgou improcedente o pedido de revisão do lançamento está adequadamente
fundamentada
, afirmando que a autoridade fiscal teria apresentado exposição suficiente dos dispositivos legais e dos fundamentos que embasaram a manutenção do crédito tributário.

Sabe-se que o
dever de motivação dos atos administrativos

exige mais do que a simples reprodução literal de textos normativos. Nos termos do art. 50 da Lei n
.
9.784/1999 e do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o ato administrativo deve demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões fáticas e jurídicas que justificam a conclusão adotada, enfrentando especificamente os argumentos deduzidos pelo administrado
.

A motivação deve dialogar com o caso concreto, sob pena de configurar vício formal por ausência de análise crítica das razões apresentadas na defesa administrativa.

A jurisprudência d
este Tribunal de Justiça
segue rigorosamente essa orientação, anulando decisões administrativas que se
limitem a reproduzir normas sem abordar os pontos essenciais levantados pelo contribuinte.
Neste sentido:

(...)
A ausência de motivação adequada em decisão colegiada administrativa configura violação ao devido processo legal e à legalidade do ato administrativo
. (...). (TJMT
1014287-05.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
7
.
2025
).

No caso concreto, a decisão administrativa constante do processo n. 5181528/2013 revela motivação meramente formal e insuficiente. Embora o contribuinte tenha impugnado a cobrança com fundamentos específicos
(
aplicação do Convênio ICMS 52/91, dedução do ICMS recolhido na origem e ilegalidade do Decreto n. 1.353/2012
),
a autoridade fiscal, nas páginas 11 e 13 do processo
se
limitou a transcrever dispositivos do RICMS e a afirmar, de modo genérico, que seria devido o percentual interno, sem enfrentar nenhum dos argumentos apresentados.

Não há análise sobre a prevalência do convênio, nem justificativa para a desconsideração do imposto já pago, tampouco exame da hierarquia normativa ou das provas juntadas. Trata-se de motivação aparente, incapaz de demonstrar o raciocínio administrativo adotado, o que configura violação ao art. 50 da Lei 9.784/99.

Portanto,
a decisão administrativa revela motivação deficiente, incapaz de produzir efeitos válidos, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu sua nulidade
.

Sendo assim, impõe-se a ratificação da sentença também no reexame necessário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, o que implica a
ratificação da sentença submetida ao reexame necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025